Tribunal: TJBA
Processo: 8000291-08.2019.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000291-08.2019.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SOBRADINHO

Advogado(s)
:

APELADO: NELMARE DIAS BATISTA PIRES

Advogado(s)
:
ADERBAL VIANA VARGAS, WESLEY CLISTENES DA SILVA VARGAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Sobradinho contra sentença que, em Ação Ordinária, o condenou ao pagamento de férias acrescidas de um terço, décimo terceiro salário, depósitos do FGTS e ao recolhimento de contribuições previdenciárias a servidora contratada temporariamente como enfermeira, de forma sucessiva, entre os anos de 2014 e 2017.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se, em caso de nulidade de contrato temporário por sucessivas prorrogações, são devidos o décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional, além do FGTS, à luz da aplicação conjunta dos Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) saber se a apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) geral pelo ente público constitui prova suficiente do recolhimento das contribuições previdenciárias individuais da servidora.

III. Razões de decidir

3.
As sucessivas e reiteradas renovações de contrato temporário para o exercício de função de natureza permanente e essencial à administração, como a de enfermeira, configuram o claro desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, tornando o vínculo nulo.

4.
Conforme a exceção expressamente prevista no Tema 551 do STF (RE 1.066.677), o comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, garante ao servidor o direito à percepção de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, como medida de proteção ao trabalhador e sanção ao ato ilícito do administrador.

5.
A declaração de nulidade do contrato administrativo, por sua vez, atrai a incidência do Tema 916 do STF (RE 765.320), que assegura o direito ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. A aplicação dos referidos temas não é excludente, mas harmônica e complementar, garantindo ao servidor tanto os direitos sociais mínimos decorrentes do desvirtuamento quanto o direito ao FGTS pela nulidade do contrato.

6.
O ônus de comprovar o fato extintivo do direito da autora, qual seja, o efetivo e individualizado recolhimento das contribuições previdenciárias, compete ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC. A mera apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) de caráter geral não é meio probatório idôneo para demonstrar o adimplemento da obrigação específica em relação à servidora.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento
: "1. A nulidade do contrato temporário por sucessivas renovações (desvirtuamento) confere ao servidor o direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário (Tema 551 do STF), bem como aos depósitos de FGTS (Tema 916 do STF), sendo os precedentes aplicados de forma cumulativa e harmônica. 2. A comprovação da regularidade dos recolhimentos previdenciários individuais de servidor não se satisfaz com a apresentação de Certidão Negativa de Débitos genérica do ente público, exigindo prova documental específica do adimplemento da obrigação."

____________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677 (Tema 551); STF, RE 765.320 (Tema 916).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000291-08.2019.8.05.0251
, em que figuram o MUNICIPIO DE SOBRADINHO (
como apelante)
e
NELMARE DIAS BATISTA PIRES (
como apelada)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03